Tribunal: TJES
Processo: 5001284-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001284-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDER XISTO PEREIRA

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001284-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDER XISTO PEREIRA

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA.
DISPENSA
DO MONTANTE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõe os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 568.693/ES, entendeu que “
não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo
”.

3.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001284-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEXANDER XISTO PEREIRA

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDER XISTO PEREIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº 70000052020248080047, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 706,00 (setecentos e seis reais).

O impetrante afirma que o paciente foi detido na data de 02/01/2024, sendo a prisão em flagrante homologada pelo Juízo da Audiência de Custódia, e convertida em medidas cautelares diversas, entre elas, a determinação do pagamento de fiança. Contudo, destaca que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que é pobre no sentido da lei, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão.

Deste modo, requer a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
pela E. Des. Substituta Vânia Massad Campos (ID 7264478).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7656501), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.
Deste modo, transcrevo o voto proferido pela
E. Des. Substituta Vânia Massad Campos.

“
Extrai-se dos autos que, no dia 02/01/2024, a polícia militar foi acionada para se deslocar até à Rua Sucupira, nº317, no Centro de Linhares.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima, Sra. Priscila Laurent Pimentel Pereira, a qual relatou que é companheira do paciente. Afirmou que teriam discutido em razão de ciúmes, quando o paciente lhe desferiu palavras de baixo calão, ameaçando-a de morte. Ato contínuo, o paciente agrediu fisicamente a vítima, enforcando-a, puxando os seus cabelos, além de desferir um soco no peito dela.

A vítima contou ainda que seu filho menor, de 13 (treze) anos de idade, tentou defender-lhe, contudo também foi agredido fisicamente pelo paciente com um soco e um chute.

Diante do fato o paciente foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante. Contudo, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no montante de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), além da imposição das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer no primeiro dia útil, após o final do recesso, ao Juízo ao qual o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) além do integral cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência fixadas nos autos do processo de n.º 70000052020248080047.

Pois bem.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, ambos do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Ainda, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 568.693/ES, entendeu que “
não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo
”. Determinando, então, “
a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança (...) e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor
”.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente é presumidamente pobre, tornando imperiosa a dispensa da fiança arbitrada.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e em razão de se encontrar preso por mais de 01 (um) mês, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente desde o dia 12/12/2023, apenas em razão do não pagamento de fiança, arbitrada em 01 (um) salário-mínimo.”

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantidas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)